Tribunal: TJES
Processo: 0030953-13.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030953-13.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA ANDREA LOCHMANN SCHMIDT

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PHILADELPHIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. AVARIAS EM CARRO. SUJEITO ENCAPUZADO NO CONDOMÍNIO. DEMONSTRADA CORRESPONDÊNCIA COM APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Do conjunto probatório apresentado conclui-se que foi a ré/apelante quem adentrou o edifício e causou dolosamente danos a veículo de moradora, dando ensejo ao dever de pagar, regressivamente, os prejuízos indenizados pelo Condomínio autor.

II – Comprovado que o autor arcou com os custos de conserto dos danos, cujo agente causador foi a ré/apelante, como demonstrado exaustivamente pelas provas dos autos, devido se mostra o pagamento regresso, nos termos da legislação supracitada.

III – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0030953-13.2018.8.08.0035

APELANTE: PATRÍCIA ANDREA LOCHMANN SCHMIDT

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PHILADELPHIA

JUIZ DE DIREITO: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PATRÍCIA ANDREA LOCHMANN SCHMIDT
irresignada com a sentença proferida no bojo de ação indenizatória de danos materiais ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PHILADELPHI
A,
na qual o Juízo
a quo
julgou totalmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida
“ao pagamento de R$ 10.260,00 (dez mil, duzentos e sessenta reais), com juros de 1% e correção a partir do desembolso.”

Em razões a apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade do autor, e no mérito, a ausência de comprovação dos fatos alegados na exordial, razão pela qual persegue a reforma
in totum
da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Destaca-se que a hipótese dos autos deriva de fato ocorrido na madrugada do dia 06/01/2018 em que, conforme narrativa autoral, a recorrente, cujo pai é proprietário da unidade 1504 do Condomínio apelado, adentrou no prédio solicitando ao Sr. Anísio, porteiro do turno, que utilizasse o banheiro da área comum, ação autorizada pelo funcionário, tendo em vista ser ela antiga moradora e conhecida no prédio.

Ocorre que, conforme captado pelas câmeras de segurança e concluído no relatório de análise das imagens juntado aos autos, a ré/apelante dirigiu-se ao banheiro vestida de uma forma, entretanto, saiu de lá trajada com roupa diversa, inclusive utilizando casaco com capuz vinho, o qual impediria sua nítida identificação.

Após tal fato, essa mesma pessoa encapuzada dirigiu-se à garagem subsolo onde se encontrava estacionado o veículo de propriedade do inquilino da unidade 1504 (de marca BMW, modelo: 3201 3B11).

Ao chegar no local, teria rasgado os pneus do veículo, assim como arranhado seu teto e lateral e arrancado sua placa, conforme consta no boletim de ocorrência à fl.51.

Em seguida, tal pessoa dirige-se às escadas (área não coberta pelas câmeras), não se tendo mais registo desse agente encapuzado.

Todavia, minutos depois, é vista a recorrente dirigindo-se à guarida com as roupas que trajava quando chegara (mais de uma hora antes).

Nessa senda, impôs-se a reparação do veículo, haja vista as inegáveis avarias, configurando o montante de R$ 10.260,00 (dez mil duzentos e sessenta reais), com o qual arcou o recorrido, ajuizando posteriormente a presente demanda para obter o devido ressarcimento da ré, suposta agente do ilícito.

Diante dos fatos narrados, a ação fora julgada totalmente procedente pelo Magistrado sentenciante, razão pela qual pleiteia a requerida, via o presente recurso, a reforma do
decisum
.

Primeiramente, a requerida aduz ser ilegítima a parte postulante, dada a ausência de comprovação da propriedade do carro avariado pela inquilina indenizada. Somado ao dito, no bojo meritório, questiona a veracidade de todas as provas apresentadas, quais sejam a (i) ata de assembleia condominial, (ii) o relatório analítico, bem como, as (iii) imagens das câmeras de segurança do prédio e (iv) as notas ficais que comprovam os gastos com os consertos do veículo.

Destaco, de logo, que deixo de analisar a princípio a preliminar arguida, posto que confunde-se com o mérito da demanda.

Pois bem.

Dado o caráter fático ao qual cinge-se o imbróglio discutido, cuidei em analisar de forma detida as provas constantes nos autos, e a verdade que extraio do conjunto probatório é que há elementos suficientes para imputar responsabilidade à recorrente pelos danos havidos.

Ressalta-se que assim fora narrado à polícia o ilícito pela síndica do Condomínio apelado à época, Kátia Maria Borges da Silva Bourguignon:
“a comunicante informa que é síndica do prédio citado e que a proprietária do apartamento 1504, de nome Patrícia, alugou seu apartamento para Anamaria e que, na data citada, a senhora Patrícia pediu ao porteiro para usar o banheiro e, como era conhecida dele, foi permitido. Ela trocou de roupas, foi até a garagem e destruiu o carro da senhora Anamaria, uma BMW, e que o fato consta nas câmeras de videomonitoramento do condomínio.”

Nesse diapasão, ao analisar os vídeos que estão anexos aos autos (diferentemente do que aduz a ré em sede de apelação), vislumbro que assiste, em alguns pontos, razão a apelante.

De fato, não há imagens claras do cometimento do ato ilícito em si, ou seja, da “destruição” do bem móvel afetado.

No entanto, tal circunstância não obsta a conclusão de que o fato ocorrera e que fora a recorrente a responsável.

Explico.

As imagens do vídeo 180106002507 da câmera de número 26, demonstram claramente a entrada da apelante no banheiro da área comum, às 01h25min,
não havendo registro de sua saída
, ao menos nos trajes que estava quando entrara no prédio, em nenhum momento posterior.

Todavia, a referida câmera registra, 14 minutos depois, às 01h39min, a saída de uma pessoa encapuzada do mesmo banheiro em que estava a ré/apelante, a qual declarou que não tinha nenhuma outra pessoa no local, conforme consta no termo de audiência de id. 8301733, cujo trecho transcrevo abaixo:

“que reconhece como sua a imagem de fl. 26 e de fl. 45; que deu boa noite ao porteiro quando entrou e saiu; que esteve no salão de festas e seu pai deixou para pegar correspondência no edifício e estava com cólica (dor) e pediu para ir ao banheiro do salão de festas; que havia uma festa com pessoas e barulho;
que foi e ficou um pouco passando mal por causa da cólica intestinal e depois que passou mal
, pegou suas correspondências com o Anísio e seu pai estava esperando e foi embora para Guarapari; que não trocou de roupa dentro do banheiro social;
que não havia outra pessoa dentro do banheiro social
; que não desceu na garagem que pertence ao seu apartamento; que levava materiais cirúrgicos pois estava de plantão e seu pai foi buscar na clínica; que não deixou a mochila com o seu pai e estava muito apertada e com medo de acontecer um acidente na entrada; que por isso foi correndo.”

Ora, eminentes pares, se a recorrente alega ter permanecido por todo o tempo em que estava no prédio dentro do banheiro, pois estava passando mal, resta o presente questionamento: como é possível que alguém – que, veja-se, teria entrado no banheiro sem ser registrado pelas câmeras – tenha saído dele sem que a ré percebesse e, ainda, que não haja imagens Apelante saindo do referido cômodo (com as roupas que entrou) em momento algum, somente aparecendo na guarida cerca de uma hora depois, vindo “de não se sabe onde”. Diante do narrado, só vislumbro uma conclusão razoável: a de que o sujeito encapuzado e a ré são, de fato, a mesma pessoa.

Vale salientar que, em todas as imagens, o agente encapuzado aparece na posse de uma bolsa clara com alças escuras, extremamente semelhante, para não dizer idêntica, com a que porta a autora nas imagens em que ela pôde ser claramente identificada.

Ressalta-se que tal fato, além de auxiliar na identificação do agente, demonstra a possibilidade que tinha a ré de armazenar os itens necessário para a troca de roupas.

A título complementar, aponta-se que a bolsa supracitada apresentava maior volume no momento de saída da ré do prédio, cerca de 02h30min, do que quando chegou, além dessa estar com as sandálias desamarradas e cabelos presos, conforme percebe-se no vídeo de número 180106013036, possíveis indicativos da pressa com que efetuou a troca de vestimentas na escada predial.

Outrossim, acerca da ausência de imagens claras do veículo sendo danificado, apesar de assistir razão a ré/apelante em tal ponto, a decorrência lógica dos fatos leva a tal conclusão, uma vez que as imagens demonstram a chegada da apelante encapuzada até a proximidade do veículo, mantendo-se acesa a luz de onde o carro estava estacionado – a qual, conforme demonstrado nos autos, acende somente quando há registro de movimento – até o momento em que ela afasta-se do local, seguindo em direção à saída, como demonstrado pelas imagens da câmera de número 06.

Somado ao dito, haja vista os danos ocorridos, o veículo não teria condições de ter sido posto na garagem com os pneus rasgados, prova de que o ilícito ocorrera dentro do prédio.

Nessa esteira, quanto à comprovação dos danos alegados, não obstante não ter a parte autora exaurido as possibilidades probatórias que tinha, remonto haver provas suficientes para demonstrar que ocorreram danos ao veículo de propriedade da Sra. Anamaria, com os quais arcou financeiramente o apelado.

Para tanto, registro a ata de assembleia condominial do dia 16/01/2018 anexa à fl.24, que assim versa sobre o tema
“ficou decidido que a empresa responsável pela prestação de serviços de cobrança do condomínio, Ferreira Oliveira Advogados,
irá entrar em contato com o pai da Sra. Patricia (unidade 1504) para tentar um acordo extrajudicial, solicitando que o mesmo assuma os prejuízos causados no carro do inquilino da unidade 1504. Caso não aja acordo, o condomínio pagará o prejuízo e entrará com processo para pedir ressarcimento.
”

Do mesmo modo, às fls. 56 – 59 há a comprovação, por meio de cheques e notas fiscais, dos gastos despendidos pelo recorrido, e também, conforme citado anteriormente, a narrativa dos fatos no boletim de ocorrência à fl. 51.

Percebe-se, portanto, ter cumprido o autor com o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373 do CPC, de apresentar fato constitutivo de seu direito, estando ausente a apresentação de quaisquer provas por parte da ré/apelante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo desse direito, capazes de conduzir à conclusão de inveracidade das provas apresentadas.

Ademais, no testemunho do Sr. Anísio Jesus da Silva, porteiro que permitiu a entrada da apelante nas dependências do prédio, ele assim afirmou (não corroborando com os fatos apresentados pela ré):
que não estava ocorrendo festa nas dependências sociais do condomínio;
que não entregou correspondência à requerida à 1:21 da madrugada
; q
ue a BMW branca sofreu as avarias
; que não tinha mais gente no banheiro em razão do horário; que as pessoas que chegam nesse horário já sobem para o apartamento; que somente pela manhã descobriu-se que o carro estava avariado;
que se recorda da Ana Maria; que ela morava com o esposo; que era um casal de senhores; que o contrato de locação estava em nome do casal; que a BMW era do casal
;
que a requerida entrou e ficou mais de uma hora no prédio;
que portanto entrou para ir ao banheiro e poderia ter descido pelo mesmo caminho mas desviou o caminho.

Por fim, a alegação da recorrente de que não há provas da propriedade do veículo, tendo em vista a ausência de documento anexo aos autos e que, portanto, é ilegítima a propositura da presente ação, não encontra guarida.

Conforme já demonstrado, era de conhecimento de todos o aluguel do apartamento do pai da recorrente à Sra. Anamaria e seu esposo, sendo a BMW estacionada na vaga da unidade de propriedade do casal, não havendo prova em contrário.

Ora, registra-se que um único recibo de aluguel apresentado pela recorrente no id. 8301938, referente a setembro de 2017 (04 meses antes do ocorrido), em nome de um terceiro, não é prova cabal de que a Sra. Anamaria não era inquilina do Condomínio à época dos fatos, mormente diante de todas as provas em sentido contrário, notadamente as atas assembleares.

Oportuno salientar que discute-se no caso em apreço sobre uma ação regressiva, possibilitada e prevista pelo art. 934 do CC, que diz:
“Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”

Nesse diapasão, comprovado que o autor arcou com os custos de conserto dos danos, cujo agente causador foi a ré/apelante, como demonstrado exaustivamente pelas provas dos autos, devido se mostra o pagamento regresso, nos termos da legislação supracitada.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido, dada a presença suficiente de provas para imputar à ré/apelante a responsabilidade pelo ilícito.

Portanto,
CONHEÇO

d
o recurso
,
NEGANDO-LHE
, porém,
PROVIMENTO,
para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor, oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a razoável complexidade da causa, o zelo e o trabalho desenvolvidos e o moderado tempo exigido a tanto.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.